Tribunal: STF
Processo: HC 272445
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao agravo regimental no Habeas Corpus — HC 1.062.829/SP, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
2. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, mormente quando não se verifica flagrante ilegalidade apta a atrair a concessão da ordem de ofício, como na espécie.
3. Agravo regimental desprovido (doc. 2, p. 608).

Nesta impetração, requer-se:

a) O deferimento da MEDIDA LIMINAR pleiteada, para consolidar a suspensão da ordem de prisão ou dos efeitos da condenação até o trânsito em julgado definitivo desta ação constitucional;
b) O reconhecimento da ausência de justa causa para a ação penal, nos termos do art. 395, III, do CPP, diante da inexistência de elementos mínimos de prova que sustentem a acusação, com a consequente absolvição sumária do réu;
c) O reconhecimento da nulidade da prova documental consistente na carta supostamente escrita pela vítima (fl. 08), por ausência de exame grafotécnico, com o desentranhamento do documento e a invalidação de todos os atos que dele se originaram;
d) A absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII, do CPP, em razão da insuficiência de provas para condenação;
e) Subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP), conforme entendimento consolidado do STJ, diante da ausência de conjunção carnal ou outro ato libidinoso grave;
f) Na hipótese remota de manutenção da condenação, que a pena seja fixada no mínimo legal, em virtude da primariedade e bons antecedentes do réu, ausentes circunstâncias agravantes ou causas de aumento;
g) O afastamento da causa de aumento prevista no artigo 226, II, do Código Penal, diante da ausência de demonstração concreta de uso da ascendência familiar como meio de execução;
h) O afastamento da continuidade delitiva, ou, de modo subsidiário, a aplicação da fração mínima de 1/6 sobre a pena, pela ausência de comprovação segura quanto ao número de eventos;
i) A readequação da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal de 8 (oito) anos de reclusão, ou, subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/8 sobre tal mínima, considerando os princípios da proporcionalidade, individualização da pena e fundamentação concreta;
j) O reconhecimento do prequestionamento expresso de todas as matérias constitucionais e infraconstitucionais aqui ventiladas, viabilizando-se o acesso às instâncias superiores.
k) A fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do CP, diante das circunstâncias judiciais favoráveis;
l) A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, conforme art. 44 do CP (doc. 1, pp. 81-82).

É o relatório. Decido.

Este habeas copus é inviável.

Isso porque a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que indeferiu liminarmente o HC 1.062.829/SP, ao fundamento de que o writ foi utilizado como sucedâneo de revisão criminal e de que não se verificava a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício, nos seguintes termos:

A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, não vislumbro motivos para alterar a decisão ora impugnada, a qual deve ser integralmente mantida.
O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
Nessa linha, "é incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado em substituição à via recursal de impugnação própria" (AgRg no HC n. 716.759/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/2023).
[...]
Ademais, não verifico a presença de flagrante ilegalidade apta a atrair a concessão da ordem de ofício, uma vez que ficou consignado no acórdão recorrido que "[a] carta, longe de ser a 'única' ou 'principal' prova como pretende fazer crer a Defesa, constitui-se como uma peça inserida em um contexto probatório mais amplo e consistente. Foi acostada aos autos desde o início da ação penal, disponibilizada integralmente à Defesa, que teve ampla e irrestrita oportunidade para examiná-la, impugná-la e, sobretudo, requerer a dilação probatória que entendesse necessária, inclusive a perícia grafotécnica. No entanto, a Defesa, em clara opção estratégica, preferiu permanecer inerte durante toda a fase instrutória, abstendo-se de requerer qualquer prova, para apenas ao final, diante de um quadro fático-probatório desfavorável, alegar suposta nulidade" (e-STJ fl. 95).
A Corte estadual afirmou ainda que "o depoimento da vítima N. R. L., colhido em depoimento especial, é robusto e consistente, detalhando os atos libidinosos praticados pelo acusado. A narrativa da menor, que descreveu os abusos em suas diversas formas e o contexto em que costumavam ocorrer, mantém-se firme e coesa, demonstrando a veracidade de suas alegações. Essa coerência do relato da vítima é corroborada de maneira inequívoca pelas declarações de sua genitora, afastando qualquer pretensão defensiva de contradição" (e-STJ fl. 108).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 2, pp. 611-612).

Assim, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

Para além disso, consta dos autos que a condenação ora impugnada transitou em julgado em 8/10/2025 (doc. 2, p. 575). Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, marcadas por manifesta ilegalidade ou teratologia — circunstâncias que, contudo, não se verificam no caso concreto.

Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator